Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-87.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010144-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARINA NOGUEIRA DE FREITAS - CPF: 089.501.351-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVIDI SANTOS DE FREITAS - CPF: 020.217.310-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, descrito no art.
33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante presa em flagrante por transportar e trazer consigo aproximadamente 4kg de
skunk
; (
ii
) tráfico de drogas privilegiado afastado na sentença em razão da dedicação às atividades criminosas demonstrada especialmente pelas informações extraídas da quebra de sigilo dos dados telefônicos da apelante.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico, pois a quantidade e natureza da droga apreendida (4,1kg de
skunk
), somadas às mensagens extraídas do aparelho celular da ré, evidenciam dedicação habitual ao tráfico, com menções a múltiplos pontos de venda e recrutamento de pessoas, não se enquadrando na figura de “mula do tráfico”, isto é, mera transportadora ocasional de drogas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts.
33, § 4º, c/c o art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no
HC
n. 908.869/SP, DJe 19/6/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marina Nogueira de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1010144-87.2024.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e 700 (setecentos) dias-multa (id. 246411727).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.3463/06 (id. 246411733).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 246411738).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 248029691).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que a acusada
Marina Nogueira de Freitas
foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/04/2024, por volta das 18h55min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, a denunciada MARINA NOGUEIRA DE FREITAS foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 08 (oito) porções, pesando 4,10 kg (quatro quilogramas e cem gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 154103671.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou o ônibus MBENZ/MPOLO PARADISO, cor vermelha, placa PQS3D03, que realizava o itinerário interestadual, de Cuiabá/MT a Brasília/DF.

Colhe-se que, durante entrevista com os passageiros, a denunciada, que estava na poltrona de nº 43, demonstrou extremo nervosismo, vez que olhava frequentemente para os policiais, razão pela qual estes se aproximaram da mesma e sentiram um forte odor de MACONHA.

Diante da justa causa, os policiais procederam revista na bagagem de MARINA, na qual encontraram as referidas porções da droga, conhecida popularmente por “skunk” ou “supermaconha”, em formato de “buchas”.

De imediato, a denunciada se levantou de sua cadeira, e de maneira intencional, arremessou seu aparelho celular, marca Motorolla, cor cinza, no chão, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados, razão pela qual o referido eletrônico também foi apreendido (Termo de Exibição e Apreensão, ID 154103669).

Uma vez flagrada, MARINA informou que comprou cada “bucha” pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na fronteira com o país Bolívia, no município de Pontes e Lacerda/MT, e que realizaria seu transporte para o Estado de Goiás, onde iria revendê-los.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, assumiu a propriedade da droga e ratificou que efetuava o transporte do entorpecente para revendê-lo na cidade de Luziânia/GO (...)
”

(id. 246411164).

Regularmente processada a ação penal, a acusada foi condenada nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública requer o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas
, asseverando que preenche os requisitos legais e que “
o juízo utilizou do próprio processo que a ré está respondendo para concluir que ela se dedica a atividades criminosas e negar o redutor
”.

Além disso, reforça que “
se há conversas telefônicas em que a ré negocia a droga que foi apreendida com ela, por óbvio que se trata do processo que ela já está respondendo e a conduta já está abrangida no feito analisado
”.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso, o recorrente foi preso em flagrante quando transportava, em um ônibus coletivo, entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, 16kg de maconha, motivo pelo qual foi condenado por tráfico interestadual de drogas. A causa de diminuição de pena do §4º foi devidamente afastada em razão da dedicação do paciente ao tráfico, evidenciada pela quantidade de droga e também pelo fato dele ter confessado outro transporte de drogas. 2. O regime prisional, por sua vez, foi agravado, acertadamente, diante da quantidade de droga, elemento que demonstra maior gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no
HC
n. 908.869/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No caso
sub judice
, todavia, as circunstâncias delineadas na denúncia e comprovadas durante a instrução probatória, em especial as informações colhidas a partir da quebra do sigilo telefônico da apelante, denotam que ela não era mera “mula do tráfico”, como quer fazer crer a defesa, mas que se utilizava do crime como forma de sustento.

Conforme asseverado na sentença impugnada, os diálogos extraídos do aparelho celular da apelante evidenciam a sua intimidade com a narcotraficância, inclusive se vangloriando em alguns momentos da sua capacidade de liquidar traficantes concorrentes.

A seguir, colaciona-se trecho pertinente da sentença recorrida:

“(...) Embora as mensagens mencionadas no relatório de análise sejam de datas próximas à prisão da acusada, nem todas as mensagens enviadas/recebidas pelo dispositivo foram recuperadas e, pelos diálogos analisados, é possível observar que a acusada se dedicava à atividade criminosa, inclusive na sua cidade de origem, demonstrando-se bastante espontânea quando trata da comercialização e transporte de drogas, como se vê pelos conteúdos dos textos e vídeos extraídos.

In casu, verifico que os diálogos contidos no aparelho telefônico apreendido revelam a induvidosa formação de uma associação criminosa consolidada, voltada ao tráfico de drogas em âmbito interestadual, cujos detalhamentos deverão ser esmiuçados em investigação mais aprofundada quanto aos co-autores de tal prática pela autoridade policial.

Nesse contexto, entre os vários diálogos que evidenciam a prática criminosa e demonstram que a acusada tem um conhecimento significativo sobre o esquema de tráfico de drogas, destaca-se a conversa entre a ré e o interlocutor do terminal 6195176580 em 16/04/2024.

No referido diálogo, a acusada, lamentavelmente, especialmente considerando sua recente maioridade penal, demonstra estar profundamente envolvida com a prática criminosa.

A seguir, destaco trecho do referido diálogo:

“Marina Nogueira: Vou viajar

Menorlk Edu: (...) tu tá dizendo isso faz tempo

Marina Nogueira: Kkk

Marina Nogueira: Já fui 3 vez

Marina Nogueira: Kkk (...)

Marina Nogueira: Quando eu vi que Skank virou única coisa eu já tinha

Marina Nogueira: Quebrei as bocas tudo

Marina: AGR tenho 4 bocas que que fortaleço

Marina Nogueira: Vou pregar uma no Ipanema e uma no recanto” (ID 165070822 – pág. 24/25)

Além disso, merece também destaque o diálogo com o interlocutor do terminal 6199445140, no qual a ré informa que o skank seria comercializado para os usuários pelo valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e que o repassaria nos pontos de revenda a R$ 18,00 (dezoito reais) por grama.

Nesse mesmo diálogo, a ré também menciona a intenção de realizar outras viagens e de recrutar oito mulheres para participarem do transporte do entorpecente (ID 165070822 – pág. 25) (...)
” (id. 246411727).

Ademais, a apelante foi flagrada em posse de 8 (oito) porções que totalizaram mais de 4kg de
skunk
, droga conhecida como “supermaconha”, pois apresenta maior concentração de THC (tetra-hidrocanabinol) e, consequentemente, efeitos narcóticos potencializados, bem como possui elevado valor de mercado, de modo a evidenciar a sua dedicação à atividade criminosa rentável.

Assim sendo, mostra-se acertada a decisão proferida na origem quanto ao não cabimento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso da apelante

Marina Nogueira de Freitas
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024